Tribunal: TCU
Processo: 041.937/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 286/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade, e, com fulcro nos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, apensar o presente processo ao TC- Processo 009.045/2021-0 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A e ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 041.937/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Viver Mais Ltda. - ME (21.188.382/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.